Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE CONDENAÇÃO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é robusto o bastante para se imputar ao acusado a prática do crime apropriação indébita majorada, mantém-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido.